Tribunal: STF
Processo: RHC 117674
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Inexistência de nulidade. Presença do advogado do Recorrente na audiência para oitiva deste e de testemunha da acusação, designada em razão da carta juntada pelo corréu Leandro Lucas.



    2. A confissão do Recorrente na carta que teria escrito mediante coação, apresentada pelo corréu Leandro Lucas, não foi levada em consideração para a condenação por destoar do conjunto probatório dos autos.



    3. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    4. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.